Tribunal: TJBA
Processo: 8018214-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018214-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR, RAFAEL HENRIQUE VIEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO NERES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS COM ELEMENTOS DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O DIREITO POSSESSORIO RECLAMADO. EXTENSA ÁREA DE TERRAS. DISPUTA DA ÁREA ENVOLVENDO DIVERSAS PESSOAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8018214-82.2023.8.05.0000, da Comarca de Mata de São João, em que figuram, como Agravante,
ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“ORISSIO”)
, e, como Agravado,
RAIMUNDO NERES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA 07